Tribunal: TJDFT
Processo: 0749770-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0749770-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO RODRIGUES DE CARVALHO IMPETRANTE: ROGERIO DA LUZ FONTELE AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Intime-se a impetrante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, instrua o Habeas Corpus com cópia integral dos autos originários, bem como da decisão que decretou a prisão preventiva. Ainda, no mesmo prazo, emende-se a inicial apontando de forma clara e observando o princípio da dialeticidade, os motivos pelos quais a prisão constitui constrangimento ilegal no presente caso. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2024 15:35:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator